Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA (agravante/autor), em face da decisão proferida (186612834, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0716141-66.2023.8.07.0005, em desfavor de ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 56801326), sustenta, em síntese, que sua insuficiência de recursos foi comprovada por meio de declaração de hipossuficiência, bem por certidões expedidas pela RFB, nas quais o autor declarou ser isento de IRPF, o que, por si só, geraria a constatação de hipossuficiência legal. Alega que, mesmo diante de tais documentos, entendendo o juiz a quo que eram insuficientes, intimou a parte ora agravante para juntar aos autos outros documentos que reforçassem a sua alegação, sendo que, devidamente intimado, o agravante juntou aos autos os únicos documentos comprobatórios que possuía, os quais seriam suficientes e demonstrariam sua total hipossuficiência financeira para arcar com os custos e despesas processuais. Argumenta que, no entanto, entendendo ainda pela insuficiência de documentos, o juiz a quo indeferiu o pedido, sendo que a referida decisão merece ser reformada, por não ser necessário o necessário caráter de miserabilidade absoluta do agravante para haver o deferimento do pedido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento a este Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.